Tribunal: TJDFT
Processo: 0714370-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714370-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA SOUZA BATISTA, NATANAEL SOUZA BATISTA, BARBARA SOUZA BATISTA, RAFAEL SANDRO SOUZA BATISTA AGRAVADO: SILVIA MARIA DE SOUZA LEITE, VICTOR MATHEUS SOUZA BATISTA, JOAO PEDRO SOUZA BATISTA, I. S. B. REPRESENTANTE LEGAL: SILVIA MARIA DE SOUZA LEITE D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos de origem, nota-se que, após a interposição do vertente recurso, os agravantes assim requereram: “Requer o sobrestamento do feito por 90 dias, no intuito de viabilizar nova composição, considerado última avaliação dos imóveis” (ID 157370533 – Proc. de Origem), pedido este que inclusive foi reiterado posteriormente (ID 174649488 – Proc de Origem). Nesse contexto, em prestígio do art. 10 do CPC, digam os recorrentes acerca de possível perda superveniente do interesse recursal, a teor do disposto no art. 1.000 do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator